Tribunal: TJMT
Processo: 1073078-30.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1073078-30.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EMERSON ROCHA DE PAULA - CPF: 920.351.321-34 (APELANTE), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

direito civil e processual civil. apelação cível. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. plataforma digital de transporte. descredenciamento de motorista parceiro. preliminar de cerceamento de defesa. inocorrência. autonomia privada. liberdade contratual. critérios internos de segurança. ausência de ilicitude. danos materiais e morais não configurados. recurso desprovido
.

Caso em exame

Apelação cível interposta por motorista parceiro contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de conta em plataforma digital de transporte, bem como de condenação ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais, em razão de desativação cadastral promovida pela empresa ré
.

Questões em discussão

Há
duas
questões:
1
)
ocorrência de cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da lide
;
2
)
e a desativação da conta do motorista parceiro configura ato ilícito, especialmente diante da existência de apontamento criminal em curso e de critérios internos de segurança adotados pela plataforma
.

Razões de decidir

Não há nulidade processual quando o julgamento antecipado encontra amparo no art. 355, I, do CPC, sobretudo se inexistente demonstração concreta de prejuízo processual e se as partes informaram não possuir outras provas a produzir
.

A relação jurídica entre motorista parceiro e plataforma digital possui natureza civil-contratual, regida pelos princípios da autonomia privada, da liberdade contratual, da função social do contrato e da boa-fé objetiva
.

A exigência legal de certidão negativa de antecedentes criminais, prevista na Lei no 12.587/2012, não impede que a empresa privada adote mecanismos próprios e mais rigorosos de avaliação de risco, desde que objetivamente vinculados à segurança dos usuários e compatíveis com o contrato firmado
.

A utilização de apontamento criminal em curso como elemento de gestão negocial não se confunde com imposição de sanção penal, nem viola, por si só, a presunção de inocência, quando ausente juízo estatal de culpabilidade e presente finalidade preventiva privada
.

Inexistente prova de discriminação, arbitrariedade, abuso de direito ou violação objetiva aos deveres anexos de lealdade e cooperação, não se reconhece ilicitude no encerramento da parceria contratual.

Ausente ato ilícito, restam prejudicadas as pretensões indenizatórias por lucros cessantes e danos morais, ante a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil.

Dispositivo e tese
s

Recurso conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1.
O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa sem demonstração efetiva de prejuízo
.

2.
O descredenciamento de motorista parceiro por plataforma digital, quando fundado em cláusulas contratuais e critérios objetivos de segurança, insere-se no âmbito da liberdade contratual e não configura, por si só, ato ilícito
.

3.
A inexistência de prova concreta de abuso, discriminação ou arbitrariedade afasta o dever de reativação da conta e de indenizar
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 355, I; CC,
arts
. 186, 187, 421, 422 e 927; Lei no 12.587/2012, art. 11-B, IV.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT, RI no 1085142-95.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 23.04.2026; TJMT, AC no
1003305-15.2025.8.11.0002, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.02.2026
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por
Emerson Rocha de Paula contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza civil, submetendo-se às regras gerais do Código Civil, e de que, à luz dos princípios da autonomia privada e da liberdade contratual, não seria possível compelir a requerida a restabelecer vínculo contratual que não mais deseja manter
.

Em razões recursais (
id.

352982358
),
o
apelante
sustenta
, em síntese, que a sentença deve ser reformada, preliminarmente, por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem acolheu alegação fática não comprovada, consistente em suposto relato de usuário acerca do uso de celular ao dirigir, sem que houvesse prova idônea e sem observância do contraditório.

No mérito, sustenta que a decisão recorrida incorreu em erro de julgamento ao interpretar o art. 11-B, IV, da Lei no 13.640/2018, defendendo que a exigência legal se limita à apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais, não se confundindo com a existência de processo criminal em andamento. Aduz, ainda, que a desativação de sua conta se deu de forma abusiva, desproporcional e contrária à boa-fé objetiva, porquanto fundada em interpretação equivocada da legislação e em fatos não devidamente comprovados. Afirma, por fim, que a ilicitude da conduta da requerida enseja a reparação por lucros cessantes, em razão da interrupção de sua fonte de renda, bem como por danos morais, diante da privação abrupta do meio de subsistência.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, a apelada Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
(id.
352982361
)
pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, a licitude da desativação da conta do apelante, em razão da autonomia privada, da liberdade contratual e da existência de justo motivo para o encerramento da relação. Afirma que a desativação
decorreu da reprovação em verificação de segurança, em razão da localização de apontamento criminal relacionado a crime de trânsito, bem como da existência de relatos negativos acerca da conduta do motorista na plataforma. Defende, ademais, que o apelante foi devidamente notificado acerca da desativação e que lhe foi oportunizada revisão administrativa da decisão, inexistindo violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e da ausência de interesse que justifique a intervenção do Parquet.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

I -
PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA

O recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem teria acolhido como verdadeiro suposto relato de usuário acerca da utilização de aparelho celular ao volante, sem que houvesse prova idônea, identificação da fonte da informação ou oportunidade de contraditório efetivo.

Pois bem. Não
constato
a nulidade suscitada.

Is
to
porque o cerceamento de defesa somente se configura quando demonstrado efetivo prejuízo processual à parte, nos termos do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, o que não se evidencia no caso concreto. O magistrado singular, ao proferir julgamento antecipado da lide, o fez com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de
Processo Civil
1
, consignando estar suficientemente convencido a partir dos elementos constantes dos autos, notadamente porque as próprias partes informaram não possuir outras provas a produzir.

Além disso, ainda que o recorrente questione a utilização de relato de usuário não individualizado, observa-se que a motivação da sentença não se esgotou nesse ponto, estando assentada, de forma mais ampla, na natureza civil da relação jurídica, na liberdade contratual, na previsão contratual de desativação e na impossibilidade de compelir a requerida a restabelecer vínculo negocial que não pretende manter.
Veja-se:

No caso em tela, a requerida demonstrou que o bloqueio decorreu de apontamento criminal relacionado ao processo no 10169357520208110015, referente à condução de veículo sob influência de álcool, e de um relato de usuário sobre uso de celular ao dirigir.
A
Lei no 13.640/2018, em seu art. 11-B, IV, exige que o motorista de aplicativo apresente "certidão negativa de antecedentes criminais". Embora o processo criminal mencionado ainda não tenha transitado em julgado, o fato de estar relacionado diretamente à atividade de condução de veículos justifica a cautela adotada pela plataforma.

A segurança dos usuários é uma preocupação legítima da requerida, que pode adotar políticas internas mais rigorosas que as exigências legais mínimas, como forma de preservar a confiança em sua plataforma. A condução sob efeito de álcool representa um risco significativo à segurança não apenas do motorista, mas também dos passageiros e de terceiros.

Ademais, conforme documentação juntada aos autos, os Termos e Condições aceitos pelo autor ao ingressar na plataforma preveem expressamente a possibilidade de desativação da conta em caso de reprovação nas verificações de segurança realizadas periodicamente (Cláusula 3.1.4 dos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia).

Quanto ao relato de usuário sobre uso de celular ao dirigir, apresentado pela requerida em contestação (ID 212534387, p. 8), trata-se de conduta que viola não apenas os Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia da Uber, mas também o Código de Trânsito Brasileiro, constituindo mais um motivo legítimo para a desativação da conta.

A requerida comprovou ainda que o autor foi devidamente notificado sobre o motivo da desativação e informado sobre a possibilidade de requerer uma revisão administrativa junto à IAUDIT, conforme documentos de ID 202735893.

Nesse contexto, entendo que o bloqueio da conta do autor foi legítimo, representando exercício regular do direito de contratar da requerida, com base em critérios objetivos previstos
contratualmente e visando à segurança dos usuários da plataforma.A rescisão contratual é um direito legítimo da empresa privada, que pode estabelecer seus próprios
critérios para a manutenção de motoristas parceiros, visto que é responsável pelos serviços prestados e pode ser responsabilizada por danos aos usuários. Obrigar a empresa a manter motoristas que não atendem a essas exigências inviabilizaria suas atividades. A empresa, que lucra com as corridas dos parceiros, não teria interesse em rescindir o contrato de um motorista exemplar sem motivo.

Diante disso e do compromisso que a Requerida assumiu perante os passageiros usuários da sua plataforma, fica evidente que o desligamento do Autor ocorreu de forma legítima.

Neste contexto,conclui-se pela legalidade do descredenciamento do autor pela ré, respeitados os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratação, artigo 421 do CC.

Em razão do descredenciamento por justa causa, fica claro que não há fundamento para condenar a Requerida ao pagamento de lucros cessantes e de indenização por danos morais, que não ficaram caracterizados.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,JULGO IMPROCEDENTESos pedidos formulados na inicial pelo RequerenteEMERSON ROCHA DE PAULAem desfavor deUBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

(id. 352982357)

Assim, mesmo que se desconsidere, para fins argumentativos, o referido relato, não se extrai dos autos que a sentença tenha se fundado exclusivamente nesse elemento, tampouco que sua supressão conduziria, necessariamente, a solução diversa. Não há, pois, demonstração concreta de prejuízo apto a ensejar a nulidade pretendida.

Rejeito
, portanto,
esta
preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

I
I

–

MÉRITO RECURSAL

No mérito, o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao equiparar processo criminal em andamento a
antecedentes criminais, afirmando que o art. 11-B, inciso IV, da Lei no 12.587/2012
2
, com redação dada pela Lei no 13.640/2018, exige apenas a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais, requisito que alega ter cumprido.

Defende, ainda, que a utilização de apontamento criminal sem trânsito em julgado em seu desfavor viola o princípio constitucional da presunção de inocência, além de configurar abuso de direito e afronta à boa-fé objetiva, porquanto a exclusão de sua conta teria ocorrido de forma arbitrária, desproporcional e sem base probatória idônea. Alega, por fim, que a ilicitude do bloqueio enseja o pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais.

A recorrida, de seu turno, sustenta a licitude da desativação, ao argumento de que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza civil e se rege pela autonomia privada, liberdade contratual e pelas cláusulas aceitas pelo motorista ao aderir à plataforma.

Afirma que a desativação decorreu de reprovação em procedimento de verificação de segurança, em razão da localização de apontamento criminal relacionado a crime de trânsito, bem como da existência de relatos desfavoráveis sobre a conduta do motorista, asseverando, ainda, que foi oportunizada revisão administrativa da decisão.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

É certo que o art. 11-B, inciso IV, da Lei no 12.587/2012 estabelece, entre os requisitos legais mínimos para o exercício da atividade de transporte remunerado privado individual de passageiros, a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais. Todavia, a controvérsia posta nos autos não se resolve apenas pela interpretação literal desse dispositivo, porquanto a questão central reside em saber se é juridicamente possível compelir a empresa demandada a restabelecer vínculo contratual privado que, por critérios internos de segurança e conveniência negocial, optou por encerrar.

A relação travada entre as partes, tal como reconhecido na sentença, possui natureza civil, submetendo-se às normas gerais do direito privado,
especialmente aos art
igos
421 e 422 do Código Civil
3
, que consagram a liberdade contratual, a função social do contrato e a boa-fé objetiva. Nessa perspectiva, embora a liberdade negocial não seja absoluta, a intervenção judicial em relações privadas deve ocorrer com cautela, notadamente quando inexistente demonstração segura de ilegalidade manifesta, discriminação vedada ou violação expressa dos deveres contratuais.
Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA.LIBERDADECONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada comindenizaçãopor danos morais e lucros cessantes, ajuizada por motorista excluído da plataforma de transporte digital, sob a alegação de descredenciamento imotivado e ausência de contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a exclusão de motorista parceiro por parte da plataforma digital, com base em apontamentocriminalidentificado em processo interno de segurança, configura ato ilícito gerador de dever de indenizar por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão de usuários por plataformas digitais, com base em cláusulascontratuaispreviamente estabelecidas e aceitas, integra o exercício regular de direito fundado na autonomia privada e naliberdadecontratual, conforme dispõe o artigo 421 do Código Civil.

4. Não se verifica ato ilícito quando a desativação do perfil do motorista ocorre nos limites do contrato firmado entre as partes, especialmente quando respaldada em procedimento interno de segurança com fundamento legítimo.

5. A existência de apontamentocriminal, ainda que sem trânsito em julgado, é critério admitido para descredenciamento, conforme política previamente informada aos motoristas parceiros, voltada à proteção dos usuários do serviço.6. O mero descadastramento, desacompanhado de elementos concretos que revelem arbitrariedade ou abuso de direito, não caracteriza dano moral indenizável.

7. A pretensão de lucros cessantes exige prova do efetivo prejuízo econômico, não se presumindo a partir de mera expectativa de ganho, tampouco foi demonstrada a impossibilidade de o autor exercer outra atividade remunerada.

8
. A ausência
de ilicitude afasta o dever de indenizar e legitima a conduta da empresa recorrida, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exclusão de motorista parceiro de plataforma digital de transporte, quando fundada em cláusulascontratuaispreviamente aceitas e motivada por razões de segurança, configura exercício
regular e
direito e não gera dever deindenização.

2. Aliberdadecontratualassegura à plataforma a prerrogativa de restringir ou rescindir unilateralmente a participação de motoristas, desde que observados os critérios previamente estabelecidos.

3. A ausência de prova do prejuízo efetivo inviabiliza a pretensão de lucros cessantes decorrentes de descredenciamento em plataforma digital.

(
TJMT,
N.U 1085142-95.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)
- negritei

No caso concreto, não se verifica que a sentença tenha atribuído ao apelante qualquer juízo de culpa penal ou que lhe tenha imposto consequência própria de condenação criminal transitada em julgado. O que se extrai dos autos é que a requerida, no exercício da gestão de sua plataforma e à luz de seus parâmetros internos de segurança, reputou inadequada a manutenção do cadastro do motorista. Ainda que se possa estabelecer distinção conceitual entre antecedentes criminais e apontamentos criminais, tal circunstância, por si só, não se mostra suficiente para impor, judicialmente, o restabelecimento compulsório da relação negocial, sobretudo quando a solução adotada na origem se assenta, de forma mais ampla, na autonomia privada e na impossibilidade de constranger a empresa a manter parceria que não deseja prosseguir.

A propósito:

DIREITO CIVIL. RELAÇÃOCONTRATUALENTRE MOTORISTA PARCEIRO E PLATAFORMA DIGITAL. BLOQUEIO DE CONTA POR APONTAMENTOCRIMINAL. PRESUNÇÃO DE

INOCÊNCIA.LIBERDADECONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por motorista de aplicativo contra sentença que julgou improcedente pedido de reativação de conta na plataforma digitalUbere indeferiuindenizaçãopor danos morais e materiais, diante do bloqueio da conta por apontamentocriminalrelacionado a ação penal em curso. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, por
entender legítimo o exercício do direito da empresa em rescindir

a parceria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas são: (i) verificar a existência de vício na sentença por ausência de fundamentação sobre a prescrição; (
ii
) apurar a legalidade do bloqueio de conta na plataforma de transporte por aplicativo em razão de apontamentocriminal, sem trânsito em julgado;

(
iii
) definir se houve exercício regular de direito ou prática de ato ilícito por parte da empresa de transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, não havendo violação ao princípio da dialeticidade, pois os fundamentos atacam o núcleo da controvérsia decidida.

4.
A relação entre motorista parceiro e plataforma de transporte écontratual, de natureza cível, regida pela autonomia privada e pela Lei no 13.640/2018, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A empresa pode, nos limites da legalidade e da boa-fé objetiva, adotar critérios próprios de verificação de segurança, inclusive mais rigorosos que a exigência legal de certidão negativa de antecedentescriminais, desde que previstoscontratualmente.

6. A distinção entre “antecedentescriminais” (condenações com trânsito em julgado) e “apontamentocriminal” (existência de processo) é legítima para fins de avaliação de risco negocial.

7. A presunção de inocência é um princípio de direito penal e não impede a adoção, por particulares, de medidas preventivas com base em elementos objetivos que indiquem risco à segurança dos usuários do serviço.

8. O bloqueio fundado em condenaçãocriminalem primeira instância por crimes graves, ainda que não transitada em julgado, não configura abuso de direito, mas exercício regular de faculdadecontratual(art. 188, I, do CC), principalmente diante da cláusulacontratualautorizadora e da natureza da atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A empresa de transporte por aplicativo pode rescindir unilateralmente o contrato com motorista parceiro com base em apontamentocriminal, desde que tal critério esteja previsto em cláusulacontratualobjetiva e fundado em elementos razoáveis. 2. A presunção de inocência não impede que agentes privados adotem medidas de prevenção de risco, não configurando o bloqueiocontratualexercício abusivo de direito.
(TJMT,
N.U 1003305-15.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 26/02/2026)
- negritei

T
ambém não se evidencia, nos limites das peças apresentadas, abuso de direito apto a infirmar a conclusão adotada na sentença.

Nos termos do art. 187 do Código Civil
4
, o exercício de um direito somente se transmuda em ato ilícito quando excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Entretanto, ausente demonstração concreta de atuação discriminatória, de quebra objetiva dos deveres anexos de conduta ou de afronta direta ao ordenamento jurídico, não há base segura para reconhecer que a recorrida tenha extrapolado, de forma manifesta, os contornos do exercício regular de sua liberdade contratual.

D
e igual modo, a alegação de violação à boa-fé objetiva não prospera, pois não se extrai dos autos prova suficiente de que a requerida tenha agido com arbitrariedade, deslealdade contratual ou abuso manifesto no encerramento da relação. Ausente demonstração concreta de conduta ilícita ou contrária aos deveres anexos de probidade, confiança e cooperação, não há como reconhecer afronta à boa-fé objetiva.

Por conseguinte, não demonstrada a ilicitude da conduta atribuída à requerida, tampouco subsiste fundamento para acolher os pedidos indenizatórios formulados pelo apelante.
N
os termos dos art
igos
186 e 927 do Código Civil, a responsabilidade civil pressupõe a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal, elementos que, na hipótese, não se mostram configurados.

Mantida a improcedência do pedido principal de reativação da conta, impõe-se, por arrastamento lógico, a rejeição das pretensões de lucros cessantes e danos morais.

III
– DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o percentual anteriormente fixado, mantida a suspensão de exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026